Tribunal: TJPA
Processo: 0818407-95.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9685 - Dano (art. 163)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818407-95.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MARIA SERGIANA MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0818407-95.2023.8.14.0051

Recurso de Apelação Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: MARIA SERGIANA MOREIRA DA SILVA RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALAGAMENTOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. DEFICIÊNCIA NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE DRENAGEM URBANA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Sergiana Moreira da Silva em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos.

A autora alegou que sua residência foi atingida por dois alagamentos severos ocorridos em janeiro de 2022 e fevereiro de 2023, os quais teriam sido provocados pela execução inadequada de obra pública municipal e pela deficiência do sistema de drenagem pluvial da via pública.

A sentença reconheceu a responsabilidade civil do Município, condenando-o ao pagamento de R$ 35.000,00 a título de danos materiais e R$ 25.000,00 a título de danos morais, além de determinar a adoção de medidas destinadas à implementação de sistema adequado de drenagem na via pública, sob pena de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas discutidas consistem em definir:
(i) se a sentença incorreu em erro de direito ao reconhecer a responsabilidade civil do Estado por omissão;
(ii) se houve nexo causal entre a atuação administrativa e os alagamentos narrados;
(iii) se os danos materiais foram devidamente comprovados;
(iv) se o valor fixado a título de danos morais é excessivo; e
(v) se a determinação judicial de implementação de medidas de drenagem urbana viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por conduta comissiva é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo demonstrado nos autos que a execução inadequada da obra pública contribuiu para o represamento e direcionamento indevido das águas pluviais, ocasionando o primeiro evento danoso.

Quanto ao segundo alagamento, ocorrido após a conclusão da obra, restou evidenciada falha do serviço público de drenagem urbana, caracterizando omissão administrativa apta a ensejar responsabilidade estatal, diante da ausência de resposta eficaz do ente público para evitar a repetição do dano.

A invocação da Súmula 54 do STJ como fundamento da responsabilidade civil por omissão constitui equívoco de fundamentação, por tratar apenas do termo inicial dos juros moratórios em responsabilidade extracontratual, circunstância que não compromete a validade da sentença quando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade estatal.

As chuvas intensas características da região amazônica não configuram força maior capaz de afastar o dever de indenizar quando demonstrado que a conduta administrativa contribuiu para a ocorrência ou agravamento do dano.

Os danos materiais foram suficientemente demonstrados por meio de registros fotográficos, documentos e demais elementos probatórios constantes dos autos, evidenciando prejuízos a bens móveis e à estrutura do imóvel da autora.

O dano moral encontra-se configurado diante dos reiterados alagamentos no imóvel residencial da autora, com perda de bens, exposição a condições insalubres e abalo psicológico relevante, ultrapassando os meros dissabores cotidianos.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e encontra respaldo em precedentes desta Corte em situações análogas.

A determinação judicial para que o Município adote providências destinadas à adequada drenagem da via pública não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita a impor obrigação de resultado.

A multa cominatória fixada revela-se proporcional e adequada como instrumento de efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do Estado é objetiva quando comprovada conduta comissiva decorrente de execução inadequada de obra pública que contribua para a ocorrência de danos a particulares.

A omissão administrativa na manutenção ou implementação de sistema adequado de drenagem urbana, quando demonstrada falha do serviço e previsibilidade do dano, enseja responsabilidade civil do ente público.

Não viola o princípio da separação dos poderes a decisão judicial que determina ao ente municipal a adoção de medidas eficazes para assegurar a adequada drenagem urbana e prevenir novos alagamentos, desde que preservada a discricionariedade técnica da Administração quanto aos meios de execução

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 393; CPC/2015, arts. 373, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.120.295/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 19/08/2010; STJ - AgRg no REsp: 1366050 SP, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2013; Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71008987034.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA SERGIANA MOREIRA DA SILVA em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos, nos seguintes termos:

“(...) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, por sentença, os pedidos formulados por MARIA SERGIANA MOREIRA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE SANTARÉM, para:

1. CONDENAR o Município de Santarém ao pagamento de:

a) DANOS MATERIAIS R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar do evento danoso (01/08/2008) até a data de 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021 a atualização do montante (principal + correção monetária + juros acumulados até então) passará a ser realizada, para todos os fins, pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, conforme estipulado pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

b) DANOS MORAIS R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar do evento danoso (01/08/2008) até a data de 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021 a atualização do montante (principal + correção monetária + juros acumulados até então) passará a ser realizada, para todos os fins, pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, conforme estipulado pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

2. DETERMINAR que o Município de Santarém:

OBRIGAÇÃO DE FAZER

Implemente, no prazo de 12 (doze) meses a contar do trânsito em julgado desta sentença, sistema adequado de drenagem pluvial na Rua Piçarreira e adjacências (Rua das Margaridas), incluindo:

•Limpeza e desobstrução das galerias pluviais existentes;

•Instalação de bocas de lobo em pontos estratégicos;

•Melhoria do sistema de escoamento para evitar acúmulo de águas; •Manutenção preventiva periódica do sistema de drenagem.

MULTA COMINATÓRIA: Em caso de descumprimento, fica estabelecida multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3. CONDENAR o Município de Santarém ao pagamento de: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 60.000,00), totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”

Na origem, a autora, MARIA SERGIANA MOREIRA DA SILVA, ajuizou a ação alegando que sua residência, localizada na Rua Piçarreira, nº 38-A, em Santarém-PA, foi atingida por dois severos alagamentos, um em 8 de janeiro de 2022 e outro em 21 de fevereiro de 2023. Atribuiu os eventos à obra do Município de Santarém, que considerou
"não concluída, incompleta e mal planejada"
, e que teria causado empilhamentos de areia e barreiras na rua, impedindo o escoamento adequado da água da chuva. Narrou ter sofrido perda de móveis e eletrodomésticos, danos estruturais no imóvel (muro), além de ter desenvolvido escorbiose devido ao contato com a lama e vivenciado medo, aflição e odores desagradáveis por meses. (ID 31240322, Pág. 4-10). Requereu: 1. A concessão da gratuidade da justiça; 2. A inversão do ônus da prova; 3. A citação do Município de Santarém; 4. A condenação do Município ao pagamento de danos materiais no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, estimados em R$ 66.000,00; 5. A condenação do Município ao pagamento de danos morais no valor de 100 (cem) salários mínimos, estimados em R$ 132.000,00; 6. A condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa;

Ao julgar a causa, o Juízo
a quo
(ID 31240350 e ID 31240351) rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Município, fundamentando que não há exigência de esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação indenizatória contra o Poder Público, conforme o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No mérito, reconheceu a responsabilidade civil do Estado, distinguindo entre: 1.
Conduta Comissiva
(primeiro alagamento - janeiro/2022): Entendeu que, embora as chuvas fossem o fator desencadeante, a execução inadequada das obras foi determinante para a intensidade e direcionamento dos danos. As barreiras de terra criaram um represamento artificial que, ao se romper, potencializou os efeitos da precipitação, configurando nexo causal pela teoria da causalidade adequada;
Conduta Omissiva
(segundo alagamento - fevereiro/2023): Considerou que a repetição do alagamento após a conclusão das obras indicou omissão municipal na implementação de sistema adequado de drenagem, configurando falta do serviço
(faute du service)
. Afirmou que a responsabilidade civil do Estado por omissão é objetiva; afastou a Excludentes de Responsabilidade e condenou o Município de Santarém ao pagamento de: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos materiais e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais. Determinou a implementação de sistema adequado de drenagem pluvial na Rua Piçarreira e adjacências, no prazo de 12 meses após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). E por fim, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (R$ 60.000,00), totalizando R$ 6.000,00.

Irresignado com o julgado, o Município de Santarém, apelou buscando a reforma da sentença (ID 31240352, Pág. 1-17), alegando: 1. Nulidade Parcial da Sentença / Erro de Direito; 2. Inexistência de Nexo Causal / Excludente de Responsabilidade; 3. Insuficiência Probatória dos Danos Materiais e Exacerbação do Quantum; 4. Exacerbação do Quantum Indenizatório a Título de Danos Morais; 5. Violação ao Princípio da Separação de Poderes.

Oportunizado o contraditório, a parte apelada, em suas contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 33497009, Pág. 1-4) manifestou-se pela ausência de relevância social que justifique sua intervenção no mérito do recurso como
custos legis.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do recurso, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

I
I.
MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade civil do Município por danos causados por alagamentos decorrentes de obras públicas e omissão na drenagem, bem como na adequação da quantificação dos danos e da obrigação de fazer imposta.

A) Da nulidade parcial da sentença e do erro de direito na aplicação da Teoria da Responsabilidade Civil do estado por omissão.

O Apelante argui que a sentença incorreu em erro de direito ao afirmar a responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão, com base na Súmula 54 do STJ. De fato, a Súmula 54 do STJ trata da fluência dos juros moratórios em responsabilidade extracontratual (aquiliana), não da natureza da responsabilidade do Estado.

Conforme a doutrina e a jurisprudência majoritárias, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é, em regra, subjetiva, exigindo a comprovação da culpa na falta do serviço (
faute du service)
, seja por negligência, imprudência ou imperícia. A responsabilidade objetiva aplica-se a condutas comissivas ou a omissões específicas (dever individualizado de agir não cumprido). No presente caso, o segundo alagamento (fevereiro/2023) foi atribuído à "
omissão municipal na implementação de sistema adequado de drenagem"
(ID 31240350, Pág. 4), pois houve a persistência do problema após o primeiro evento danos, demonstrando ausência de resposta administrativa eficaz e falha no serviço.

A sentença fundamentou a responsabilidade objetiva para essa omissão. O regime de responsabilidade civil do Estado decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo objetiva nos casos de ação estatal, enquanto, nas hipóteses de omissão, a jurisprudência majoritária exige a demonstração de culpa administrativa, razão pela qual, neste ponto, a r. sentença de origem merece o ajuste.

Ainda que tenha ocorrido um equívoco do julgador ao se utilizar da Súmula 54/STJ (Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual), tal assertiva não tem o condão de anular o julgado ou modificar o resultado do julgamento.

B)

Da Inexistência de nexo causal e das excludentes de responsabilidade

O Município Apelante sustenta a ocorrência de força maior ou caso fortuito devido às chuvas torrenciais do "inverno amazônico", e alega que a condição do imóvel da Apelada, por estar abaixo do nível da rua, constitui culpa exclusiva da vítima ou concausa. Embora chuvas intensas sejam características da região, a jurisprudência afasta a força maior quando a conduta estatal contribui para a

ocorrência ou agravamento do dano.

A sentença corretamente observou que
"a execução inadequada das obras foi o fator determinante para a intensidade e direcionamento dos danos
" no primeiro alagamento (ID 31240350, Pág. 4).
As barreiras de terra criadas pela obra
(conduta comissiva) represaram e direcionaram a água, potencializando o alagamento. Quanto à omissão na drenagem após as obras,
a reincidência do alagamento
(segundo evento) pode indicar que as melhorias implementadas foram insuficientes ou inadequadas,
o que afasta a imprevisibilidade e inevitabilidade características da força maio
r.

A previsibilidade das chuvas na região exige do Poder Público a adoção de medidas preventivas e corretivas eficazes. A condição topográfica do imóvel, estando abaixo do nível da rua, pode ser um fator contribuinte, mas não necessariamente rompe o nexo causal com a conduta municipal se comprovado que a ação ou omissão do ente público agravou significativamente os danos que, de outra forma, poderiam ser menores ou evitados. A responsabilidade objetiva do Estado em face de condutas comissivas inadequadas não é automaticamente excluída por tal condição. Acertada a decisão de primeiro grau neste tocante.

C) Da insuficiência probatória dos danos materiais e da exacerbação do
quantum
indenizatório

O Apelante contesta a suficiência das provas dos danos materiais e o valor arbitrado pela sentença. A sentença reconheceu que a Apelada
"comprovou parcialmente os danos materiais
" (ID 31240350, Pág. 6), com base em fotografias, notas fiscais de alguns bens, relatos de gastos médicos e danos estruturais.

O ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC) incumbe à autora. A comprovação dos danos materiais exige elementos concretos que permitam a aferição precisa do prejuízo, não bastando meras estimativas. No caso, além das notas fiscais de produtos, constam imagens de mobiliário danificado, como cama, armários, sofá e fora as obras estruturais (ex: paredes infiltradas, frente danificada, etc) da casa da apelante, que comprovam objetivamente o prejuízo sofrido.

Dessa forma, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo foi adequado, pois levou em consideração o dano causado aos bens e a estrutura danificada do imóvel, e não merece reparos.

D) Da exacerbação do
quantum
indenizatório a título de danos morais

O Município considera o valor de R$ 25.000,00 para danos morais excessivo. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter reparatório, pedagógico e inibitório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito da vítima. A sentença considerou a gravidade do dano (alagamento, doença de pele), as condições pessoais da autora (idosa, saúde debilitada), a intensidade do sofrimento e a capacidade econômica do ofensor (ID 31240350, Pág. 6).

É crucial sopesar esses critérios com a realidade fática e econômica do Município e os precedentes jurisprudenciais em casos similares. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório, pois a demandante é idosa, aposentado e utilizava parte de seu imóvel como um bar, para complementar sua renda. Corroborando tais assertivas e conclusões, o valor arbitrado pelo Juízo de origem está em consonância cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

Direito administrativo. Recurso de apelação. Ação ordinária. Obrigação de fazer. Indenização por danos morais. Alagamentos em imóvel. Obra municipal. Aterramento e pavimentação de via. Águas pluviais. Laudo pericial. Falhas na execução. Drenagem inadequada e deficitária. Responsabilidade objetiva do ente federativo. Dano moral comprovado.
Quantum
indenizatório razoável e proporcional. Circunstâncias do caso concreto. Honorários de sucumbência. Fixação sobre a condenação e não sobre o valor da causa. Provimento em parte.

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) determinar a substituição/adequação de bueiros e a realização das obras necessárias nos entornos do imóvel do autor, para escoamento adequado das águas pluviais e cessação de alagamentos; 2)
condenar o ente federativo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em decorrência dos alagamentos ocorridos no imóvel do demandante, após a execução de obras de aterramento e asfaltamento na via pública.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar a existência de responsabilidade civil por parte do município apelante, a ocorrência de dano moral, a adequação do
quantum
indenizatório e a observância dos parâmetros legais relativos à fixação de honorários de sucumbência.

3. A prova pericial comprovou a responsabilidade objetiva do município pelos alagamentos causados ao imóvel do demandante. Foram constatadas falhas na obra de aterramento e pavimentação da via pública situada à frente da propriedade do autor, ensejando o escoamento indevido de águas pluviais, sobretudo em razão do sistema inadequado e deficitário de drenagem.

4. O dano moral está plenamente caracterizado, pois os reiterados alagamentos no imóvel do autor, ao longo de vários anos, certamente lhe causaram intenso sofrimento psicológico. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório, pois o demandante é idoso, aposentado e utilizava parte de seu imóvel como um bar, para complementar sua renda.

5. Quanto aos honorários de sucumbência, assiste razão ao apelante, pois tal verba deve ser fixada sobre o valor da condenação, sendo o valor da causa utilizado de forma subsidiária, conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008105-49.2018.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/01/2025 )

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ÁGUAS DE CHUVA. ENCHENTE. CASA DESTRUÍDA. OBRA PÚBLICA. CONDUTA COMISSIVA. TEORIA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ELEVADOS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais c/c materiais, proposta em face do ente municipal, julgou procedentes os pedidos exordiais, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais em favor do autor, mais honorários na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

(...)

5. O dano material importa no prejuízo patrimonial suportado pela vítima, cujo ressarcimento deve ser garantido pelo causador do dano. Portanto, é mister a produção da prova do gasto, que deverá nortear o quanto devido para este fim, tarefa da qual o autor se desincumbiu juntando aos autos laudo de avaliação do valor da casa construída;

6.
Sobre o dano moral, o autor demonstra que perdeu a casa onde morava, considerada asilo inviolável a teor do inciso XI do art. 5º da CF/88, gerando grande angustia e infortúnio, o que caracteriza o dano
in re ipsa
;
as circunstâncias do incidente denunciam negligência no serviço público, com grave exposição da coletividade a risco de morte; não houve nenhuma atitude da vítima que favorecesse o resultado danoso.
Portanto, a condenação na ordem de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) afigura-se proporcional, pelo que deve ser mantida a sentença;

7. À vista da natureza mediana da lide e da facilidade gerada pela não produção da defesa e provas pelo apelante, entendo elevado o percentual de 20% (vinte por cento) fixado na origem, o que reduzo para a ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do inciso I do §3º do art. 85 do CPC. Do inciso I, do §3º, do art. 85 do CPC;

8. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelo desprovido. Sentença parcialmente confirmada na remessa necessária.

(TJPA – Comunicação – Nº 0006510-10.2016.8.14.0032 – Relator(a): TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em null )

A condenação deve compensar a vítima pelo abalo sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento indevido, e servir como desestímulo a condutas similares. Portanto, o
valor arbitrado pelo Juízo está dentro dos parâmetros estipulados
por esta Corte de Justiça em casos análogos.

E) Da violação ao princípio da separação de poderes na imposição da obrigação de fazer

O Município Apelante alega que a determinação judicial para implementar um sistema adequado de drenagem com especificações e prazo definidos, sob pena de multa, invade a esfera de competência do Poder Executivo, violando o princípio da separação de poderes.

O Poder Judiciário pode, sim, exigir do Estado o cumprimento de obrigações legais, inclusive a prestação de serviços públicos essenciais como o saneamento e a drenagem pluvial. Contudo, a ingerência não pode ir ao ponto de substituir o administrador na definição de metodologia, cronogramas e detalhes executivos das obras. Tais decisões envolvem complexidades técnicas e orçamentárias que são próprias da discricionariedade administrativa.

Os municípios têm a responsabilidade de promover a infraestrutura de drenagem pluvial e saneamento básico. Essa medida visa garantir a segurança da vida e do patrimônio dos cidadãos. O interesse coletivo exige fiscalização, instalação e manutenção adequadas da rede pluvial e do escoamento de águas, conforme estabelecido nos artigos 2º, inciso IV, e 3º, inciso I, da Lei Federal nº 11.445/2007 (alterada pela Lei Federal nº 14.026/2020 - Marco Legal do Saneamento Básico). Vejamos:

Art. 2
o
Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

(...)

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
(Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020)

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de:
(Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020)

Em seus arts. 8º, inc. I, e 9º, inc. I, a referida norma dispõe que o exercício da titularidade dos serviços públicos de saneamento básico compete aos Municípios, em caso de interesse local:

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:
(Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020)

I - os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local;
(Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020)

Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto:

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão;
(Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020)

Já a Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso IX, estabelece que a melhoria das condições de saneamento básico é uma responsabilidade compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. A elaboração do plano de saneamento básico está diretamente relacionada aos direitos fundamentais à saúde (artigo 196 da CF) e ao meio ambiente equilibrado (artigo 225 da CF).

Ressalte-se, que a imposição da obrigação de fazer deve ser formulada de maneira a respeitar a autonomia do Executivo para planejar e executar suas políticas públicas, concentrando-se no resultado (garantir a drenagem adequada). No entanto, o cumprimento da determinação judicial não pode ser condicionado às conveniências administrativas da Municipalidade. O direito à moradia digna e ao saneamento básico são direitos fundamentais, e a ausência de providências efetivas pelo ente municipal configura violação direta a esses direitos.

Assim, não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário impõe ao ente municipal o dever de adotar providências eficazes para assegurar a adequada drenagem da via e prevenir novos alagamentos, desde que não lhe subtraia a definição dos meios técnicos específicos para o cumprimento da obrigação. Ao elencar tais medidas, o magistrado teve o condão de determinar ações preventivas que devem ser adotadas pela administração pública para mitigar o problema enquanto realiza os serviços públicos corretivos, todavia, nada obsta que o ente municipal adote outros mecanismos dentro de sua autonomia.

A multa cominatória, por sua vez, deve ser proporcional e aplicada em caso de inação injustificada do Município, e no caso,
arbitrada em valor razoável ante os impactos urbanos
que a ausência de uma obra de qualidade pode causar, como efetivamente ocorreu no caso concreto ou como efetivamente ocorreu em relação à autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos honorários fixados.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa em desfavor do Município de Santarém.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026